Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704908-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LAYS LESLI PEREIRA DIAS VIEIRA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROFERIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. SUPRESSÃO, EM CARÁTER SUPERVENIENTE, DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO DE TEXTO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recursos de agravo de instrumento e de apelação interpostos pelos recorrentes, respectivamente, contra a decisão que indeferiu a liminar e contra a sentença que denegou a segurança impetrada. 2. Convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. 2.1. No caso em deslinde foi proferida sentença nos autos do processo principal, ocasião em que o Juízo singular denegou a segurança. 2.2. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. 3. Em relação ao recurso de apelação a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do cálculo da nota atribuída aos candidatos que se submeteram ao teste de digitação do concurso para o provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. 4. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 4.1. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. 5. No presente caso os recorrentes alegam que houve violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, pois o candidato classificado na primeira posição efetuou mais de uma vez a digitação do texto indicado pela banca examinadora, tendo alcançado, por isso, maior nota final do teste aludido, que inclui o cálculo de “toques” no teclado, enquanto os recorrentes efetuaram uma única digitação desse mesmo texto. 6. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o texto indicado para a digitação poderia, ou não, ter sido elaborado mais de uma vez pelos candidatos que se submeteram ao teste de digitação, pois o número de toques no teclado influencia na nota final do candidato. 7. De acordo com as regras previstas no edital do concurso aludido, após o término da digitação os erros cometidos durante a elaboração do texto respectivo são empregados para o cálculo da nota final. 7.1. Em verdade, não é razoável conceber que, após terminar de digitar o texto, o candidato possa começar a digitar de novo o mesmo texto, dentro do período de 10 (dez) minutos, com a finalidade de alcançar maior número de “toques brutos”, de “toques líquidos” (número de toques após a exclusão dos erros) e, consequentemente, obter pontuação mais elevada em relação aos demais candidatos por meio do aumento da quantidade de caracteres digitados. 8. Para que seja preservada a isonomia entre os candidatos todos devem ter a possibilidade de digitação da mesma quantidade de caracteres totais. 8.1. Assim, a maior nota possível equivale a 200 (duzentos) pontos, levando-se em consideração um texto com 2000 (dois mil) caracteres e nenhum erro de digitação cometido pelo candidato. 9. O maior número de toques líquidos (MNTL) pode corresponder ao valor máximo de 200 (duzentos), razão pela qual o MNTL superior a 200 (duzentos), utilizado como parâmetro pela banca examinadora, revela que o candidato com a melhor pontuação digitou mais de uma vez o texto indicado, o que não pode ser admitido. 9.1. Assim, verifica-se que a admissão da digitação por determinado candidato, por mais de uma vez, do texto indicado, causou violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 10. Agravo de instrumento não conhecido. 11. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando que os recorridos não possuem direito líquido e certo à aprovação em certame no qual foram reprovados na ocasião do teste de digitação, que ocorreu de forma regular, observando todas as disposições legais e constitucionais previstas no edital. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 5o, caput, inciso XXXVI, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, legalidade e isonomia. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido afrontou o Tema 485/STF. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO NAKASHOJI, OAB/DF 69.604 (ID 44053704). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, bem como quanto ao dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, inciso XXXVI, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1406075 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Além disso, quanto ao Tema 485/STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STF no presente caso. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO NAKASHOJI, OAB/DF 69.604 (ID 44053704). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020